Tribunal: TJDFT
Processo: 0706357-93.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA. VEÍCULO USADO. DEFEITO OCULTO. DANOS MATERIAIS. ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES. RECURSO DESPROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar se houve o defeito oculto detectado no objeto do negócio jurídico de compra e venda de veículo automotor usado, com a subsequente condenação das rés à compensação do alegados danos extrapatrimoniais.
2. A relação jurídica negocial em exame é de consumo, uma vez que as partes contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, de acordo com o que preceituam os artigos 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor.
3. O defeito atinge apenas a funcionalidade do produto, sem acarretar danos diretos ao consumidor (art. 18 do CDC), mas a existência de defeitos graves que repercutam nas esferas patrimonial ou extrapatrimonial do consumidor, configura hipótese de responsabilidade pelo fato do produto ou serviço (art. 12 do CDC).
4. No caso, os elementos de prova acostados aos autos não demonstram que o autor tenha se apossado do veículo 90 (noventa) dias após a celebração do negócio jurídico, tampouco que tenha direcionado, às rés, a eventual ocorrência dos defeitos alegados. 4.1. Assim, os orçamentos acostados aos autos, desacompanhados de outros elementos de prova, não são suficientes para ensejar a responsabilidade das rés.
5. A sistemática da distribuição estática dos ônus da prova, prevista no art. 373 do Código de Processo Civil, preceitua que é atribuição do autor a prova do fato constitutivo de sua pretensão. Em contrapartida, é ônus do réu a demonstração do fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão exercida pelo autor.
6. Recurso desprovido.